Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DIREITO AO SILÊNCIO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA CORRETA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor nas penas do artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto, sendo esta substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
2. A defesa alega atipicidade da conduta e insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria do crime.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso por considerar que a penalidade imposta mostra-se adequada à conduta e condições pessoais do acusado.
4. Inicialmente, ressalta-se que, embora reconhecida no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral do ARE n. 901.623, inexiste determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857, acerca da ”Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”. Assim, o fato é típico.
5. Ademais, a tramitação do ARE no 901.623 no STF, até o presente momento, não permite a conclusão de atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
6. Destaca-se que a conduta prevista no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
7. A autoria e a materialidade da contravenção penal restaram devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado e Termo de Apreensão no 006959-2021-10o BPM. Ainda, os depoimentos das testemunhas foram harmônicos no sentido de que o acusado, durante abordagem policial, se encontrava portando um facão, informando que utilizava a arma para proteção pessoal, uma vez que possuía desafetos na área da Ceilândia (ID. 90362163).
8. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
9. Em relação à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (AgRg no HC 666.810/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz. 6a Turma. Data do Julgamento: 28/09/2021. DJe 04/10/2021). No caso concreto, embora a arma branca tenha sido encontrada na cintura do réu em atividade rotineira da polícia, ocasião em que o apelante declarou que portava o facão para sua segurança (confissão extrajudicial), ainda que se considere irregulares na fase policial, não contaminaram a ação penal, pois inexistente demonstração de qualquer prejuízo porventura advindo no caso concreto.
10. Quanto à dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base pouco acima do mínimo legal, por não possuir o réu bons antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, em razão da confissão espontânea, a pena foi fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples. E, na terceira fase, ausente causa de aumento ou de diminuição de pena, tornou-se definitiva a pena estabelecida na fase anterior, com o regime inicial aberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “c”, CP), sendo substituída por uma pena restritiva de direitos a ser estabelecida na fase de execução. (art. 44, CP). Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.